Tribunal: TJBA
Processo: 8010250-87.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010250-87.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

APELADO: WILSON OLIVEIRA VIANA

Advogado(s)
:
NYCOLLE ANDRADE JOVITA CAVALCANTE, VANESKA SILVA SOUSA BARRETO

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO CONTRATADO VIA TELEFONE. CONSUMIDOR IDOSO HIPERVULNERÁVEL. NULIDADE DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por SABEMI SEGURADORA S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do contrato de seguro e condenar a ré a devolver ao autor os valores correspondentes a todos os débitos feitos em sua conta referentes ao contrato discutido na forma simples, além de condenar ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a contratação de seguro realizada por via telefônica com consumidor idoso, sem observância das formalidades legais exigidas pelos artigos 758 e 759 do Código Civil e sem fornecimento adequado de informações nos termos do artigo 6º, III, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Estando configurada relação de consumo, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo o recorrido consumidor hipervulnerável (pessoa idosa com aposentadoria de natureza alimentar), o que exige proteção especial.

4. Os artigos 758 e 759 do Código Civil exigem a formalização por escrito da proposta e da apólice de seguro, assegurando ao segurado o pleno conhecimento das condições contratuais, requisitos não observados pela recorrente.

5. A análise da gravação telefônica revela que o consumidor foi abordado com informações sobre supostos "bônus" e "benefícios", sem clara especificação dos ônus decorrentes da contratação, especialmente quanto aos descontos mensais que incidiriam sobre seu benefício previdenciário.

6. A conduta da recorrente revelou-se em desacordo com os parâmetros legais aplicáveis, uma vez que não forneceu informações claras e objetivas acerca dos descontos mensais incidentes, tampouco encaminhou a apólice e as condições gerais do seguro.

7. Não se vislumbra "engano justificável" na conduta da recorrente para afastar a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do CDC, pois a empresa tinha plenas condições de conhecer e aplicar corretamente as normas de proteção ao consumidor.

8. Os descontos indevidos em benefício de natureza alimentar de pessoa idosa causam transtorno significativo, comprometendo sua subsistência e gerando legítimo sofrimento, caracterizando dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso de apelação desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único; CC, arts. 758 e 759.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação Cível nº 53869657020238090103, Rel. Des. Rodrigo de Silveira, 10ª Câmara Cível, j. 24.06.2024; TJ-BA, Apelação nº 80572867320238050001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, 2ª Vice-Presidência, j. 31.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010250-87.2023.8.05.0113, em que figuram como apelante SABEMI SEGURADORA SA e como apelada WILSON OLIVEIRA VIANA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.